Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-52.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701876-52.2020.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA APARECIDA PORCINO COSTA, LUCILENE PORCINO DA COSTA NASCIMENTO, FRANCISCA LUCINEIA PORCINO DA COSTA DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO PELO DE CUJUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. ART. 1997 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida em ação de cobrança que reconheceu a ilegitimidade passiva das herdeiras, extinguiu o processo nos termos do artigo 485, VI, do CPC, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no § 2o do artigo 85 do CPC. 2. O banco apelante, embora tenha utilizado o termo representante ao qualificar as herdeiras do de cujus na petição inicial, requereu a citação de todas elas para apresentarem defesa e, ao final, pugnou, expressamente, pela condenação das herdeiras ao pagamento da dívida. 3. No entanto, é o espólio quem tem capacidade processual e, por isso, legitimidade para ser demandado em juízo pelas dívidas do falecido até a efetivação da partilha que, no caso, ainda não ocorreu. Somente após a partilha os herdeiros podem ser demandados, até o limite da herança, como determina o artigo 1.997 do Código Civil. 4. Verificando-se que a aplicação literal do artigo 85, § 2o do CPC importará na fixação de honorários advocatícios em montante excessivo, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional ao sucumbente, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, arbitrando-o em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa. 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 110 e 313, §§ 1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo, em ligeira síntese, a legitimidade das ora recorridas para figurarem no polo passivo da demanda, porquanto são herdeiras do devedor falecido e que não foram incluídas no polo passivo como partes, mas como representantes do de cujus, já falecido na época da propositura da ação, mas sem que houvesse inventário aberto. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS – OAB/DF 38706 (ID 24732718 - Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser conhecido quanto a alegada afronta aos artigos 110 e 313, §§ 1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “em verdade, ajuizou a demanda em face das herdeiras, requereu a citação de todas elas para apresentarem defesa e, ao final, pugnou, expressamente, pela condenação das herdeiras ao pagamento da dívida. Embora afirme que tenha ajuizado a ação contra o espólio, o que se extrai da inicial é que pólo passivo da demanda foi composto pelo falecido representado por seus herdeiros” (ID 24056254 - Pág. 4), decorreu da análise do conjunto fático-probatório colacionado nos autos e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento colegiado quanto à ilegitimidade das herdeiras para figurarem no polo passivo da ação de cobrança, está em perfeita sintonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PARTILHA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. SUMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação do recurso especial que alega violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro da decisão recorrida que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração. 2. "Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015). Nesse contexto, os herdeiros não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais relativas a imóvel pertencente à falecida" (AgInt no AREsp n. 1.699.005/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 01/2/2021). Súmula n. 83/STJ. 3 Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1771898/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/4/2021) (g.n.). Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029